Tribunal: TJES
Processo: 5004831-03.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004831-03.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSUE ROBERTO BRASIL ALVARENGA
RECORRIDO: COUTINHO & COUTINHO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - ME e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004831-03.2021.8.08.0024

RECORRENTE: JOSUÉ ROBERTO BRASIL ALVARENGA

RECORRIDAS: COUTINHO & COUTINHO SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA - ME e ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE JALES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
JOSUÉ ROBERTO BRASIL ALVARENGA
contra a sentença proferida no ID 14741445, que extinguiu a fase de cumprimento de sentença movida em face de
COUTINHO & COUTINHO SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA - ME
e
ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE JALES
. A ação original visava à reparação por danos materiais e morais decorrentes da oferta de curso de licenciatura não reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

A decisão recorrida fundamentou a extinção do processo no artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, por entender que, após a realização de diligências via SISBAJUD, RENAJUD e mandado executivo, não foram localizados bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito, que à época da sentença de extinção totalizava R$ 30.886,15 (ID 14741446).

O Recorrente, em suas razões (ID 14741450), pugna pela anulação da sentença. Sustenta, em síntese, a ocorrência de
error in procedendo
, argumentando que a extinção foi prematura por não terem sido esgotados todos os meios executivos disponíveis. Alega que não lhe foi oportunizada a indicação de outras medidas para a satisfação de seu crédito e aponta que a parte Recorrida continua em plena atividade comercial, o que afastaria a presunção de inexistência de bens.

É o breve relatório

Gratuidade de Justiça

O Recorrente requer o beneficio da gratuidade de justiça. A documentação anexada ao recurso (IDs 14741452 a 14741453) demonstra que sua renda provém de contrato de designação temporária, com remuneração modesta, sendo ele o principal provedor de seu núcleo familiar. Tais elementos são suficientes para corroborar a declaração de hipossuficiência.

Dessa forma,
DEFIRO
o benefício da gratuidade da justiça. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

No mérito
, a
questão central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em verificar se a extinção da fase de cumprimento de sentença, com base no artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, foi prematura e se violou os princípios da efetividade da jurisdição e do contraditório.

A sentença extintiva (ID 14741445) se baseou na inexistência de bens penhoráveis após a realização de buscas pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, além do cumprimento de mandado executivo que se revelou infrutífero.

Pois bem.

O rito dos Juizados Especiais é orientado, de fato, pelos critérios da celeridade e da simplicidade. O artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, que autoriza a extinção imediata do processo quando não encontrado o devedor ou na inexistência de bens penhoráveis, é uma expressão desses princípios. No entanto, a aplicação de tal dispositivo não pode comprometer a própria
efetividade da tutela jurisdicional
, que é o objetivo final do processo.

No presente caso, o Recorrente argumenta que a extinção do feito foi precipitada. De fato, antes da prolação da sentença, o exequente havia peticionado (ID 53930491) requerendo novas diligências, e ainda que o juízo as considerasse inócuas, não foi concedido prazo para que outras medidas fossem indicadas.

A execução se arrasta há considerável tempo, mas
o exequente demonstrou comportamento ativo na busca pela satisfação de seu crédito
. Além disso,
trouxe aos autos evidências de que a parte Recorrida, uma instituição de ensino, continua em pleno funcionamento, o que cria uma forte presunção de que possui patrimônio ou, no mínimo, fluxo de caixa para arcar com suas obrigações
. A extinção do processo, nesse cenário, acaba por premiar a conduta evasiva do devedor.

Ademais, o exequente aponta a existência de ferramentas executivas modernas que não foram tentadas, como a
reiteração automática de ordens de bloqueio
via SISBAJUD, conhecida como
"teimosinha"
, e a inclusão do nome dos devedores em cadastros como a
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)
e o
SERASAJUD
. Tais medidas são meios coercitivos legítimos e eficazes para compelir o devedor ao pagamento, e sua não utilização, sem justificativa plausível, caracteriza o não esgotamento dos meios executórios.

A extinção com base no artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95 só é cabível após o
esgotamento de todas as diligências razoáveis
para a localização de bens do devedor. No caso dos autos, tal esgotamento não ocorreu.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado para
DAR-LHE PROVIMENTO
,
ANULANDO
a sentença de ID 14741445, que extinguiu o processo na fase de cumprimento de sentença.

Determino, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito executivo, oportunizando-se ao Recorrente a indicação e o requerimento de outras medidas aptas à satisfação do seu crédito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)